Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702513-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN VANESSA DE SOUZA AGRAVADO: ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela ré contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo-se hígida a penhora do bem móvel. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por Lilian Vanessa de Souza, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Eneusa Tavares de São José, objetivando a revogação da penhora deferida sobre o veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE 2018/2019, placa PBQ6262, bem como sobre possíveis bloqueios via sistema SISBAJUD. A executada sustenta, em síntese: (a) a ausência de citação válida de alguns executados, em especial Wemerson Cardoso dos Santos e Lourdes Conceição Santana; (b) a nulidade dos atos posteriores à renúncia da patrona Adriana Marques dos Reis Silva, por ausência de intimação para constituição de novo patrono; (c) a necessidade de suspensão da execução e levantamento das constrições realizadas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo indeferimento da impugnação e regular prosseguimento da execução, apontando ausência de vícios processuais relevantes (Id. 229336339). Pois bem. Verifica-se dos autos que: A sentença de mérito foi prolatada em 30/08/2021, com trânsito em julgado em 27/09/2021, conforme Ids. 101800495 e 104358964; Os executados foram regularmente citados/intimados para o cumprimento da sentença, nos termos do Id. 87725074 e seguintes; A alegação de ausência de citação de Wemerson e Lourdes não procede, uma vez que ambos figuraram como representantes legais da pessoa jurídica Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S/A, que apresentou contestação nos autos; A renúncia da patrona Adriana não foi aperfeiçoada, por ausência de comprovação da ciência inequívoca dos representados (Id. 117407059); Quanto à executada Lourdes, sua interdição, posterior à prolação da sentença, não invalida os atos processuais praticados regularmente, não sendo verificada ausência de contraditório ou cerceamento de defesa; A penhora sobre o veículo decorre de decisão que reconheceu a existência de fraude à execução, diante da sua alienação a terceiro (Id. 182475203), circunstância corroborada pela rejeição dos embargos de terceiros interpostos por Leila Tânia Santana Teixeira. Dessa forma, não se constata qualquer nulidade que justifique o acolhimento da impugnação, sendo regular a tramitação do cumprimento de sentença, bem como válidas as constrições efetuadas até o momento. Diante do exposto, com fundamento no art. 525, §6o, do CPC, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por Lilian Vanessa de Souza (Id. 219791377), mantendo-se hígida a penhora do bem móvel. Prossiga-se, nos termos do item 3 e seguintes da decisão de Id. 216622935, notadamente, com a intimação da exequente para manifestação acerca de quais veículos pretende a restrição. Prazo: 15 dias. Intime-se a parte executada da rejeição da impugnação. Prazo: 15 dias. À Secretaria: Retire-se o sigilo inserido nos Ids. 219291398 e 219291399, por não ausência de razão legal que o determine; Cumpram-se as demais determinações de Id. 216622935.” Os embargos de declaração foram acolhidos para alterar o erro material a constar que a interdição de Lourdes Conceição Santana ocorreu em momento anterior à sentença de mérito proferida nos autos principais, mantida, contudo, a conclusão de inexistência de nulidade apta a desconstituir o título executivo judicial (ID 258980282, origem). Em suas razões, sustenta a ausência de citação válida de alguns dos executados e em especial Wemerson Cardoso dos Santos e Lourdes Conceição Santana, bem como a nulidade de atos posteriores à renúncia da patrona Adriana Marques dos Reis Silva, por ausência de intimação para constituição de novo patrono. Defende a falta de fundamentação da decisão. Afirma que a interdição da devedora Lourdes se de antes da prolação da sentença, o que torna invalido todos os atos processuais práticos no processo. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo a fim de obstar o andamento do cumprimento de sentença. No mérito, a reforma da decisão. Preparo regular (ID 80454030). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal diz respeito acerca de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e não reconheceu a nulidade da citação/intimação. Na origem, a sentença de interdição de Lourdes Conceição Santana foi proferida em 09/08/2021, no bojo de ação de interdição ajuizada em 19/11/2018, ao passo que a sentença proferida na ação de conhecimento data de 30/08/2021. A decisão agravada consignou, portanto, que a interdição da referida parte teria ocorrido em momento anterior à prolação da sentença de mérito. Assim, a alteração realizada nos embargos de declaração não tem o condão de alterar a conclusão jurídica adotada, porquanto inexiste nulidade processual a ser reconhecida. Logo, não há nulidade capaz de afastar a higidez do título executivo judicial. Nos termos do art. 282, §1o, do CPC, não se declara nulidade sem a demonstração efetiva de prejuízo, de modo que, no caso em exame, inexiste qualquer elemento que indique prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa. Ademais, não há vícios na citação/intimação de Wemerson Cardoso dos Santos e Lourdes Conceição Santana figuraram como representantes legais da pessoa jurídica Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S/A - SPE, a qual foi regularmente citada e apresentou contestação na fase de conhecimento, participando validamente da relação processual. De igual modo, conforme registrado pelo próprio Ministério Público, os curadores de Lourdes Conceição Santana passaram a integrar o feito após a ciência da interdição (IDs 174978143 e 175456150, origem), circunstância que afasta qualquer alegação de desassistência da parte incapaz, inclusive no curso da execução. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g